Tribunal: TRF3
Processo: 5017449-98.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
103/148)

5017449-98.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITALPRÓPRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consolidada a jurisprudência do STJ, no sentido de que não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capitalpróprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei no 9.718/98. Matéria, submetida ao regime do art. 543-C do antigo CPC, julgada no REsp no 1.200.492/RS.

2. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017449-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A, JOSE ROZINEI DA SILVA - PR50448-S, JOAO LUIS HAMILTON FERRAZ LEAO - SP152057-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017449-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A, JOSE ROZINEI DA SILVA - PR50448-S, JOAO LUIS HAMILTON FERRAZ LEAO - SP152057-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Banco Industrial do Brasil S/A (Id num. 57276785), em face da r. sentença que denegou a segurança (Id num. 57276581), nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado contra atos do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO e do DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO, objetivando provimento jurisdicional que determine a exclusão dos juros sobre capital próprio da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), bem como o reconhecimento do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a tais títulos nos cinco anos anteriores à impetração.

Afirma a impetrante que é instituição financeira e está sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS pelo regime previsto na Lei no 9.718, de 1998. Defende em favor de seu pleito que os juros sobre capital próprio estão no rol das despesas passíveis de dedução da base de cálculo das referidas contribuições, conforme previsto no artigo 3o, § 6o, inciso I, “a” e “b”, do referido diploma normativo.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

O MM. Juiz denegou a segurança (ID 57276581), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem honorários.

Em razões recursais (Id num. 57276581), sustenta em síntese a impetrante a reforma do decisum, requerendo a suspensão da exigibilidade das contribuições ao PIS e a COFINS tendo como base de cálculo os juros sobre capital próprio (JCP), sendo autorizada a dedução da referida parcela da base de cálculo das contribuições.

Com contrarrazões subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo prosseguimento do feito (Id num. 67371018).

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017449-98.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A, JOSE ROZINEI DA SILVA - PR50448-S, JOAO LUIS HAMILTON FERRAZ LEAO - SP152057-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

O cerne da questão trazida a juízo diz respeito ao elemento quantificativo da hipótese de incidência do PIS e da COFINS. Questiona-se, especificamente, a composição da base de cálculo, no que diz respeito à inclusão ou não do valor dos juros sobre o capital próprio.

A decisão apelada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei no 9.718/98.

A matéria foi submetida ao regime do art. 543-C do antigo CPC, foi julgada no REsp no 1.200.492/RS, restando assim ementada:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS /PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP.

1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98. Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel.

Min. Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.

2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003".

3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 1200492/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 22/02/2016).

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITALPRÓPRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consolidada a jurisprudência do STJ, no sentido de que não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capitalpróprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei no 9.718/98. Matéria, submetida ao regime do art. 543-C do antigo CPC, julgada no REsp no 1.200.492/RS.

2. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.